Tribunal: STJ
Processo: 0243477-61.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1016496 - SP (2025/0243477-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MAXWELL RODRIGUES SOARES (PRESO)
ADVOGADA
: MARIANA QUEIROS REIS - SP449368
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento a utilização do instrumento como
sucedâneo de revisão criminal.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o agravante
não enfrentou de maneira adequada os motivos que
impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando
o conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ,
art. 1.021,
aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
16/10/2025
22/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51685455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/10/2025 14:41:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 9d2faec5-742f-4b9a-a565-64dc3478e098

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51685455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/10/2025 14:41:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 9d2faec5-742f-4b9a-a565-64dc3478e098

AgRg no HABEAS CORPUS No 1016496 - SP (2025/0243477-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MAXWELL RODRIGUES SOARES (PRESO)
ADVOGADA
: MARIANA QUEIROS REIS - SP449368
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento a utilização do instrumento
como sucedâneo de revisão criminal.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MAXWELL RODRIGUES
SOARES contra a decisão que não conheceu do
nas razões da
habeas corpus
sua utilização como sucedâneo de revisão criminal.
O agravante, nas razões do agravo regimental, abordou questões
relativas ao mérito da causa, pertinentes à aplicação do direito material,
reiterando as alegações formuladas na petição inicial do
.
writ
Documento eletrônico VDA51403451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/10/2025 13:24:24
Código de Controle do Documento: 1bdb99df-57cc-467e-83e4-918881e2d4c8

Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fl. 90):
O presente
foi impetrado em
com o objetivo de
writ
2/7/2025
impugnar o acórdão que
, com trânsito
julgou a apelação criminal
em julgado em
, conforme consulta processual ao sítio
12/3/2025
eletrônico do Tribunal de origem.
Nesse contexto, a utilização do
assume o caráter
habeas corpus
de
, uma vez que a legislação
substitutivo da revisão criminal
processual exige a prévia submissão do pedido por meio de
impugnação específica, sob pena de usurpação da competência
da instância originária.
Vale anotar que, consoante dispõe o art. 105, I,
, da
e
Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de
Justiça para julgar pretensão típica de revisão criminal é limitada
aos seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do
recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e, por analogia, de acordo
com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus
e não concedeu a ordem
por ser substitutivo de recurso próprio
de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade na
fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
Documento eletrônico VDA51403451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/10/2025 13:24:24
Código de Controle do Documento: 1bdb99df-57cc-467e-83e4-918881e2d4c8

arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifo
13/5/2024
15/5/2024
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA N. 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula n. 691 do STF, deve-
se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise
do tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no
HC n. 740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, j. em
, DJe de
).
2/8/2022
10/8/2022
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto da
decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram trazidos
argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão
agravada, o que atrai ao caso o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo.
Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifo
13/5/2024
16/5/2024
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Ao examinar o conjunto probatório construído nos autos da ação penal
de origem, o Tribunal de Justiça estadual considerou demonstradas a
materialidade e a autoria delitiva, bem como o elemento subjetivo exigido pelo
tipo penal imputado ao paciente.
A propósito, o acórdão impugnado amparou-se nos seguintes
fundamentos para manter a condenação do réu (fls. 51-53, grifo próprio):
A prova oral encontra-se encerrada em arquivos de áudio e
vídeo a fl. 166 destes autos digitais.
Documento eletrônico VDA51403451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/10/2025 13:24:24
Código de Controle do Documento: 1bdb99df-57cc-467e-83e4-918881e2d4c8

A vítima Dênis Alves Guimarães, policial militar, disse que
estava em patrulhamento junto com o policial Flávio, quando
avistaram o réu conduzindo uma motocicleta, com duas crianças
sem capacete e quando tentaram abordá-lo ele entrou em um
bar e depois resistiu à abordagem, não apresentou documentos,
pegou uma criança no colo, os familiares tentaram agredir os
policiais, por isso, foi chamado reforço policial e somente então o
réu foi contido e conduzido para a delegacia e alegou não
Disse que o réu estava alterado pelo uso de
possuir a CNH.
bebida alcoólica. Não se recordou da conduta do corréu Edward.
A vítima Flávio César Donizete de Oliveira, policial militar, disse
que estava em patrulhamento junto com o policial Dênis, quando
avistaram o réu conduzindo uma motocicleta, com duas crianças
sem capacete e quando tentaram abordá-lo ele entrou em um
bar e depois ficou “brabão”, resistiu à abordagem, desferiu um
soco no policial Dênis e então foi chamado reforço policial e
somente então o réu foi contido e conduzido para a delegacia e
. Disse que o corréu Edward também
alegou não possuir a CNH
tentou impedir a ação policial pulando nas suas costas.
[...]
A condenação era mesmo de rigor.
Extrai-se da narrativa fática que durante a abordagem o réu
passou a abordagem e proferiu xingamentos e resistência aos
atos dos agentes públicos.
O delito de resistência se configura quando alguém opõe
resistência ativa à ação de um policial no exercício da função.
No caso, as testemunhas afirmam que resistência de Maxwell se
deu de forma ativa e violenta, com a desferimento de um soco
.
no policial Dênis
Houve agressões mútuas. Em seguida, os três envolvidos
passaram por atendimento médico na UPA e o médico
plantonista constatou que a vítima Dênis (fl. 14) apresentava
contusões e ferimento na região frontal. O réu Maxwell (fl. 15)
apresentava pequena escoriação na narina esquerda. E a vítima
Flávio (fl. 16) apresentava contusões na região lombar direita e
joelho direito.
Portanto, a conduta de Maxwell se subsume ao delito de
resistência, pois ele se opôs ativamente à abordagem policial,
não se limitando a uma simples resistência passiva, mas
envolvendo agressão física contra os agentes, o que configura o
.
crime previsto no artigo 329 do Código Penal
Como se observa, a responsabilidade criminal do paciente em relação
aos fatos imputados decorre das conclusões alcançadas pelas instâncias
antecedentes com base nos elementos de convicção extraídos da prisão em
flagrante do paciente e da prova oral produzida ao longo da instrução criminal.
Documento eletrônico VDA51403451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/10/2025 13:24:24
Código de Controle do Documento: 1bdb99df-57cc-467e-83e4-918881e2d4c8

Nesse contexto, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão
fundada na negativa de autoria, por ausência de provas suficientes para a
condenação decretada, haja vista a inviabilidade de amplo revolvimento de
matéria fático-probatória nesta estreita via processual.
A esse respeito:
O
não é a via adequada para apreciar o pedido
habeas corpus
de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em
vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de
origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos
e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos
estreitos limites do
, caracterizado pelo rito célere e por não
writ
admitir dilação probatória.
(AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
1/7/2024
.)
3/7/2024
Ademais, conforme o entendimento desta Corte Superior, a dosimetria
da pena é matéria afeta à discricionariedade do magistrado, dentro do livre
convencimento motivado, não sendo cabível a revisão em
, salvo
habeas corpus
em casos excepcionais, quando constatada, sem a necessidade de incursão no
acervo fático-probatório, a inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante
desproporcionalidade.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
DROGAS.
HABEAS
CORPUS
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N.
11.343/2006. REDUÇÃO DA PENA. DISCRICIONARIEDADE
JUDICIAL.
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de
impetrado em favor de paciente
habeas corpus
condenada pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
, da Lei
caput
n. 11.343/2006), à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em
regime semiaberto, e multa. A defesa pleiteia a aplicação da
fração máxima de 2/3 prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas,
em razão da primariedade e bons antecedentes da paciente,
para redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o habeas
pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal
corpus
Documento eletrônico VDA51403451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/10/2025 13:24:24
Código de Controle do Documento: 1bdb99df-57cc-467e-83e4-918881e2d4c8

para discutir a dosimetria da pena; (ii) avaliar se houve flagrante
ilegalidade na aplicação da fração de 1/6 da minorante prevista
no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não é meio processual adequado para a
habeas corpus
reanálise da dosimetria da pena ou para substituir a revisão
criminal, especialmente quando a decisão condenatória já
transitou em julgado, conforme entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça.
4. A preclusão temporal impede o conhecimento de alegações
que poderiam ter sido suscitadas oportunamente em momento
anterior, sendo a segurança jurídica e a lealdade processual
princípios que limitam a reabertura de discussões sobre
decisões definitivas.
5. No que se refere à dosimetria da pena, o juízo de origem
exerceu sua discricionariedade ao aplicar a fração de 1/6 da
minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, considerando a
quantidade e natureza das substâncias apreendidas. Não há
flagrante ilegalidade na decisão que justifique a concessão da
ordem de ofício.
6. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que a
dosimetria da pena, inclusive a aplicação da fração redutora do
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, deve ser analisada com
base nas particularidades do caso concreto e não pode ser
revista por meio de
, exceto em casos de
habeas corpus
manifesta arbitrariedade.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
(AgRg no HC n. 861.092/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/10/2024
23/10/2024
No caso dos autos, não se observa ilegalidade a ser sanada no
procedimento dosimétrico adotado pelo Tribunal de origem, apta a ensejar o
redimensionamento da pena por esta instância, tendo em vista que o aumento
da pena-base decorreu do reconhecimento de duas circunstâncias judiciais
desfavoráveis e que o regime semiaberto foi imposto em razão da existência
dessas circunstâncias e da agravante da reincidência (fls. 53-54).
Nessa direção:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
DE
CONTRABANDO. ART. 334-A, § 1o, I E II, DO CP. PENA
INFERIOR
A
4
ANOS.
REGIME
SEMIABERTO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA E MAUS
ANTECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA51403451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/10/2025 13:24:24
Código de Controle do Documento: 1bdb99df-57cc-467e-83e4-918881e2d4c8

DISCRICIONARIEDADE
JUDICIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A presença de reincidência específica e maus antecedentes,
bem como o descumprimento de penas anteriormente impostas,
justifica a negativa da substituição da pena e a fixação do regime
semiaberto, ainda que a reprimenda seja inferior a 4 anos.
2. A jurisprudência consolidada desta Corte admite a imposição
de regime mais gravoso e a negativa da substituição da pena
nos casos como o dos autos, em que presentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis e reincidência.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.601.768/PR, de minha relatoria, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifo próprio.)
12/8/2025
22/8/2025
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE
AUMENTO POR MAUS ANTECEDENTES. RÉU COM TRÊS
CONDENAÇÕES
PRETÉRITAS.
POSSIBILIDADE
DE
AUMENTO DA PENA-BASE EM 1/3. REGIME INICIAL
SEMIABERTO. REPRIMENDA INFERIOR A 4 ANOS DE
RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
MODO
SEMIABERTO.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso especial, no qual se questiona a
proporcionalidade do aumento da pena em 1/3 devido aos
antecedentes criminais e a fixação do regime inicial mais
gravoso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o aumento da
pena em 1/3 por maus antecedentes é desproporcional e se o
regime inicial semiaberto pode ser fixado com base em
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ não estabelece critério matemático
fixo para a dosimetria da pena, permitindo ao magistrado
discricionariedade na fixação da pena-base, desde que
fundamentada de forma idônea e concreta.
4. A fração de aumento de 1/3 na pena-base pelos maus
antecedentes foi justificada pelo Tribunal Regional, considerando
três condenações anteriores, o que encontra amparo na
jurisprudência do STJ.
5. A fixação do regime inicial semiaberto foi considerada correta
devido à pena-base acima do mínimo legal, em razão da
existência de circunstância judicial desfavorável (antecedentes),
conforme orientação dominante do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA51403451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/10/2025 13:24:24
Código de Controle do Documento: 1bdb99df-57cc-467e-83e4-918881e2d4c8

6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
"1. Não há critério matemático fixo para a dosimetria da pena,
sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação
da pena-base, desde que fundamentada de forma idônea e
concreta.
2. A multiplicidade de condenações valoradas a título de maus
antecedentes justifica o incremento da pena-base em fração
mais gravosa.
3. A existência de circunstância judicial desfavorável justifica a
fixação do regime inicial semiaberto, mesmo quando a pena é
inferior ou igual a quatro anos de reclusão".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; Código
Penal, art. 33, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no HC n. 869.676/MT, relator Min. Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe de
; STJ, AgRg no HC n.
11/4/2024
603.620/MS, relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe de
; STJ, AgRg no AREsp n. 1.218.352/MG,
9/10/2020
relator Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
; STJ,
5/12/2018
AgRg no AREsp n. 1.195.931/SE, relator Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe de
; STJ, AgRg no REsp n.
22/11/2018
2.114.612/SP, relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe de
.
18/9/2024
(AgRg no REsp n. 2.220.013/PR, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP –, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifo próprio.)
19/8/2025
26/8/2025
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA51403451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/10/2025 13:24:24
Código de Controle do Documento: 1bdb99df-57cc-467e-83e4-918881e2d4c8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.016.496 / SP
Número Registro: 2025/0243477-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15036366520228260506
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARIANA QUEIROS REIS
ADVOGADA
: MARIANA QUEIROS REIS - SP449368
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MAXWELL RODRIGUES SOARES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - RESISTÊNCIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAXWELL RODRIGUES SOARES (PRESO)
ADVOGADA
: MARIANA QUEIROS REIS - SP449368
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51650112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:41:18
Código de Controle do Documento: af883ff0-3a01-40a1-96b2-a531609b5fa2

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
22/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:41:18
Código de Controle do Documento: af883ff0-3a01-40a1-96b2-a531609b5fa2